Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-92.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação Monitória. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial. Rejeição. Dívida e sua evolução demonstrada. Documentos juntados aptos ao manejo da ação monitória. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação Monitória. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial. Rejeição. Dívida e sua evolução demonstrada. Documentos juntados aptos ao manejo da ação monitória. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Alegações de cobrança de juros abusivos e de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Não acolhimento. Sentença de rejeição dos embargos monitórios mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000079856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001856-
92.2018.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante LUIZ RONALDO
ESTEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001856-92.2018.8.26.0311 - GAS
2
Voto no 18496
Apelação no 1001856-92.2018.8.26.0311 Processo Digital
Comarca: Junqueirópolis
Apelante: Luiz Ronaldo Esteves
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Marcelo Luiz Leano
Apelação. Contratos bancários. Ação Monitória. Preliminar de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da
lide sem a realização de prova pericial. Rejeição. Dívida e sua evolução
demonstrada. Documentos juntados aptos ao manejo da ação monitória.
Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação das
Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Alegações de cobrança de juros
abusivos e de comissão de permanência cumulada com outros encargos
moratórios. Não acolhimento. Sentença de rejeição dos embargos
monitórios mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11
do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
175/185, cujo relatório adoto em complemento, que, na ação monitória proposta pelo Banco do
Brasil S/A contra Luiz Ronaldo Esteves, rejeitou os embargos monitórios, constituindo, em
consequência, de pleno direito, contra o embargante, o título executivo judicial, no valor de R$
201.708,98, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelos índices do TJ/SP e juros moratórios
legais de 1% ao mês, a partir do inadimplemento da obrigação. O embargante foi condenado ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001856-92.2018.8.26.0311 - GAS
3
Inconformado, o embargante apela sustentando preliminarmente a
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, visto que o julgamento antecipado da lide não
permitiu a realização da prova pericial contábil. No mérito, salienta a aplicação ao feito das
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório.
Discorre sobre a abusividade dos encargos previstos para o período de inadimplência. Argumenta
que houve capitalização mensal dos encargos de inadimplência (comissão de permanência), que
em momento algum foi autorizado no contrato. Acrescenta que o embargado tenta mascarar a
aplicação da comissão de permanência, efetivando a cobrança do débito mediante a cumulação de
juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. Aduz que nas planilhas da casa bancária
há cobrança do encargo denominado de FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência),
que eleva de forma absurda, ilícita e abusiva o valor do débito cobrado. Requer o provimento do
recurso (fls. 187/196).
Recurso tempestivo e sem preparo. Anotada a concessão da gratuidade
concedida ao embargante (fls. 147).
O embargado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença recorrida (fls. 199/206).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre monitória ajuizada para o recebimento da
importância de R$ 201.708,98, em razão da Cédula de Crédito Bancário no 093.803.492, firmada,
em 23.03.2017, para liberação do crédito de 176.912,60, inadimplido (fls. 70/83).
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
As teses defendidas pelo apelante são de direito e é desnecessária para o
deslinde do feito a produção de outras provas, além daquelas constantes nos autos, o que autoriza o
julgamento antecipado da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001856-92.2018.8.26.0311 - GAS
4
Neste ponto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min.
FRANCISCO REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e
não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp. 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC). E é firme a
jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas
inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA.
REEXAME.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...] o Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se
tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado
documentalmente, como na hipótese dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1137305/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001856-92.2018.8.26.0311 - GAS
5
“CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade de
realização de prova pericial contábil
Matéria de fato bem
demonstrada por meio de documentos Preliminar afastada. [...].”
(Agravo Interno 1041385-43.2016.8.26.0100; Relator JOSÉ TARCISO
BERALDO; 37a Câmara de Direito Privado; j. 22/05/2018).
“Apelação. Contratos bancários. Ação de cobrança. Cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova
pericial. Inocorrência. Aplicação do CDC. Juros e encargos que não se
mostram abusivos. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (Apelação 1008702-48.2017.8.26.0348; de minha
relatoria; 37a Câmara de Direito Privado; j. 22/05/2018).
A ação foi suficientemente instruída com o contrato de fls. 70/83,
demonstrativos de débito de fls. 84/85, todos aptos a embasar a cobrança pleiteada.
Além disso, consoante pontuou o juízo de origem (fls. 177):
“[...] desnecessária a realização de qualquer prova, visto que o
embargante em momento algum contestou de forma especifica qualquer
dos lançamentos, mostrando seu inconformismo, em verdade, contra os
índices que corrigem a divida. A insurgência, portanto, dirige-se à teoria
dos contratos bancários, portanto, conquanto genérica a insurgência,
conceitual a sentença.
A divida financiada não se constitui pela assinatura ou emissão da
cédula, mas pela efetiva utilização do crédito, sendo que a Lei considera
a cédula de crédito promessa de pagamento. A obrigação do financiado
será cobrável pelo saldo do crédito utilizado, acrescido de juros e
despesas.
A revisão de clausulas contratuais é questão puramente de Direito e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001856-92.2018.8.26.0311 - GAS
6
solução não depende de prova pericial, conforme decide reiteradamente
o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.049.012/MG, 4a Turma,
Rel. Min. João Otavio de Noronha).
Sendo assim, a prova pericial é totalmente desnecessária.”
Assim, rejeito a preliminar arguida.
No mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo
o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e
entendimento jurisprudencial uniformizado.
A inversão do ônus da prova é medida excepcional e necessita do
preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e hipossuficiência,
que não estão presentes no caso. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL DISCUTIDA
NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A INVERSÃO
AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE
ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
FIRMANDO A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001856-92.2018.8.26.0311 - GAS
7
DEDUZIDAS PELO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO TEMA, POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO
DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgRg no Ag 1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
O autor, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência de juros pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo agora
manifestar discordância dos encargos decorrentes do financiamento que livremente contraiu,
tampouco alegar que ela praticou efetiva capitalização de juros.
O contrato foi celebrado a partir de 23.03.2017 (fls. 70/83), quando em
vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no
2.170-36/2001, a qual, em seu art. 5o, autoriza as instituições financeiras a capitalizarem juros com
periodicidade inferior a um ano. A referida norma não foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, que não concluiu o julgamento da ADIN 2316-1.
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por seu turno, decidiu pela
constitucionalidade da medida, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE”
(Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial
do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
A capitalização mensal de juros foi contratada pelas partes. A taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001856-92.2018.8.26.0311 - GAS
8
efetiva de juros mensais é de 0,367%, que multiplicada por doze, resulta percentual inferior à taxa
anual de 4,494%, o que confirma a capitalização (fls. 71).
O Superior Tribunal de Justiça, a respeito, já decidiu:
“1. No julgamento do Recurso Especial 973.827, jugado segundo o rito
dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2a Seção, as seguintes
teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas de juros
mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de abusividade, é
de rigor.
3. Agravo regimental provido”.
(AgRg no AREsp 87.747/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe
22/08/2012).
Tal entendimento foi consolidado com a edição da Súmula no 539, do
STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.”
Anote-se que de acordo com a Súmula no 541 do STJ, a admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001856-92.2018.8.26.0311 - GAS
9
da capitalização dos juros pode ser aferida pelo confronto da taxa mensal e anual de juros
estipulada no contrato, conforme se observa de sua ementa: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
E o questionamento quanto à incidência da comissão de permanência não
prospera. Isso porque, extrai-se do contrato celebrado que ela foi expressamente prevista, bem
como que seria debitada, capitalizada e exigida mensalmente (fls. 72):
“INADIMPLEMENTO
Em caso de descumprimento de qualquer
obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado
da obrigação, em substituição aos encargos de normalidade pactuados,
sobre os valores inadimplidos, a partir dos seus respectivos vencimentos
incidirá comissão de permanência à taxa de mercado do dia do
pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.1986, do Conselho
Monetário Nacional.
PARÁGRAFO ÚNICO
O encargo referido nesta cláusula será
debitado, capitalizado e exigido mensalmente, no último dia útil de cada
mês, e/ou nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida
inadimplida, e recebido juntamente com as parcelas de capital,
proporcional aos seus valores nominais.”
E na planilha de fls. 84/85, observa-se que a comissão de permanência
com base na FACP foi cobrada sem a incidência de outros encargos moratórios e consoante
expresso no contrato. Veja que a comissão de permanência somente teve início, e de forma
isolada, a partir do inadimplemento da primeira parcela pelo embargante (março de 2018).
Sobre o tema, duas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, de números
294 e 472, pacificaram a questão:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001856-92.2018.8.26.0311 - GAS
10
“A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios
e da multa contratual”.
Nota-se que tem sido admitida a cobrança da comissão de permanência,
inclusive com base na FACP:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Embargos à execução Contrato de
abertura de crédito fixo firmado em 6 de novembro de 2012 (FINAME)
Improcedência - Título dotado de força executiva (CPC/2015, art. 784,
XII, ou art. 585, VIII, do CPC/1973) e execução instruída com planilha
de débito atualizada (CPC/2015, art. 798, I, "b") Taxas de juros que
prevalecem por não demonstradas abusividades - Contrato com parcelas
de valor fixo, capitalização e método composto
Legalidade e
regularidade
Comissão de permanência (FACP)
Legalidade

Inocorrência de violação à Súmula STJ 472 Honorários advocatícios
Redução, de ofício, para adequação aos termos do art. 827, § 2o, do
CPC/2015 - Sentença parcialmente modificada - Recurso desprovido e,
de ofício, adequados os honorários advocatícios.”
(Apelação Cível 1116280-38.2017.8.26.0100; Relator JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de Direito Privado;
j. 16/12/2019)
Logo, regular a cobrança do débito pela instituição financeira.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se, no
mais, a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001856-92.2018.8.26.0311 - GAS
11
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram fixados na r. sentença, em razão da
sucumbência do embargante, em 15% sobre o valor dado à causa. Nos termos do dispositivo legal
acima citado, elevo o quantum fixado para 20%, observado o benefício da gratuidade da justiça.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)